Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECORRIDA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA POSTERIOR HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Consoante interpretação do art. 47 da lei 11.101/05, a empresa que demonstrar situação de crise econômico-financeira capaz de colocar em risco a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses de seus credores poderá requerer a Recuperação Judicial, a fim de garantir a continuidade da atividade econômica e evitar a falência, desde que preenchidos os requisitos elencados no art. 48 e ss. do mesmo diploma legal.

2.Deferido o processamento do pleito e após os trâmites legais previsto na norma mencionada, a empresa recuperanda deverá apresentar, na Assembleia-Geral de Credores, o plano de Recuperação Judicial, para fins de aprovação. Uma vez aprovado, este será levado à homologação judicial.

3.Conforme interpretação do disposto no 49 c/c art. 59, caput e § 1° da Lei 11.101/2005, a aprovação do plano proposto pela empresa recuperanda, bem como a sua consequente homologação judicial, implicará a novação automática dos créditos havidos em desfavor dela e anteriores ao pedido de recuperação formulado, de modo que a decisão homologatória constituirá título executivo judicial.

4.Delimitados tais marcos, observa-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, em virtude da novação operada, é de que a busca pelos créditos dessa natureza em face da recuperanda não mais poderá prosseguir no juízo comum, devendo os respectivos credores habilitá-los no juízo da recuperação, o qual passa a ser competente para a execução do título.

5.No presente feito, a autora teve seu crédito consignado em título executivo judicial, qual seja, sentença que condenou à recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais. Ocorre que, no curso do cumprimento de sentença, sobreveio o deferimento do pedido de recuperação judicial da recorrida. O cumprimento de sentença foi, então, extinto, já que a suspensão do processo por 180 dias, como prevê a Lei 11.101/05, não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

6.Escorreita a sentença, uma vez que o microssistema dos Juizados Especiais é regido por princípios como celeridade, simplicidade e economia processual. Vele destacar que a r. sentença determinou a expedição da certidão de crédito para que a credora o habilite oportunamente. Assim, não merece qualquer alteração a sentença recorrida.

7.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.